Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-46.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018791-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 96.585.765/0001-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROBERTO PINI - CPF: 448.403.499-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MALAGUETA - CPF: 373.525.988-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO - CPF: 051.392.586-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS APARECIDO GIMENEZ - CPF: 094.248.968-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e manteve decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

A embargante sustenta a existência de omissões quanto à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, à ausência de impulsionamento da Fazenda entre 2011 e 2018, e ao início automático do prazo prescricional nos termos do art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, conforme interpretação do Tema 566 do STJ.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo que os embargos visam rediscutir matéria já decidida e que não há omissões no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto:

(i) à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto;

(ii) à alegada ausência de impulsionamento útil da Fazenda Pública entre 2011 e 2018;

(iii) à interpretação do art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980 conforme os Temas 566 do STJ e 390 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos invocados, reconhecendo que a paralisação da execução entre 2011 e 2019 decorreu da demora na análise judicial dos pedidos da Fazenda Pública, afastando a hipótese de inércia injustificada.

A jurisprudência do STJ (Tema 566 e Súmula 106) e do STF (Tema 390) exige a comprovação da inércia da Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão de 1 ano para configuração da prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso.

Os embargos não demonstram a existência de omissão relevante a ser sanada, tratando-se de inconformismo com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de modo suficiente os fundamentos legais invocados pela parte, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante. 2. A prescrição intercorrente somente se verifica diante de inércia injustificada da Fazenda Pública, não sendo aplicável quando o atraso decorre de falha do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.878.294/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); STF, RE 636.562, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023 (Tema 390).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA.
, apontando omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução.

Aduz a embargante, nos presentes aclaratórios, a existência de omissões no v. acórdão embargado, porquanto o aresto não teria enfrentado argumentos relevantes referentes: (i) à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto; (ii) à ausência de impulsionamento útil por parte da Fazenda Pública Estadual entre setembro de 2011 e junho de 2018; e (iii) ao início automático do prazo prescricional, conforme o art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei n. 6.830/80, à luz da interpretação firmada no Tema 566 do STJ.

Assevera que tais pontos foram articuladamente suscitados nas razões recursais e que, embora o acórdão tenha reconhecido a tramitação prolongada da execução fiscal, atribuiu genericamente a responsabilidade pela paralisação ao Poder Judiciário, sem apreciar os fundamentos legais invocados no recurso.

Afirma, ainda, que a oposição dos presentes embargos tem por objetivo exclusivo o prequestionamento da matéria federal, com fulcro na Súmula 98 do STJ, e que a embargante não pretende rediscutir a causa, razão pela qual requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar as omissões apontadas e viabilizar o prequestionamento da matéria para fins recursais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que o recurso possui caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida, e que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ressalta que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações e que, se insatisfeita, a parte embargante deve se utilizar da via recursal própria.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. A agravante alegou nulidade do julgamento monocrático e insistiu na ocorrência de prescrição intercorrente entre 2011 e 2018, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC e na jurisprudência dominante; (ii) determinar se houve, no caso concreto, prescrição intercorrente pela alegada inércia da Fazenda Pública Estadual entre 2011 e 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é válido quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ, não havendo violação ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de apreciação posterior pelo órgão colegiado via agravo interno.

4. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece que eventual irregularidade no julgamento monocrático é superada com o exame colegiado no agravo interno, inexistindo prejuízo à parte agravante.

5. A prescrição intercorrente em execução fiscal somente se configura com a inércia injustificada do exequente, não sendo aplicável quando o atraso decorre de falhas do próprio Poder Judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ.

6. No caso, a paralisação processual entre 2011 e 2019 decorreu da demora judicial na análise dos pedidos da Fazenda Pública, não se caracterizando desídia da parte exequente.

7. O STJ (Temas 566 e 567) e o STF (Tema 390) firmaram entendimento de que o prazo prescricional só se inicia automaticamente após o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, desde que configurada a inércia do exequente, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válido o julgamento monocrático do relator fundado em jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade quando há possibilidade de reapreciação pelo colegiado.

2. Não se configura prescrição intercorrente na execução fiscal quando o atraso na marcha processual decorre de falhas do Judiciário, e não de inércia injustificada da Fazenda Pública.

3. O prazo prescricional previsto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 somente se inicia automaticamente após a suspensão de 1 ano, desde que comprovada a inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Lei 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1878294/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 23.05.2018; STJ, Temas 566 e 567 (REsp 1.340.553/RS); STF, RE 636562, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.02.2023 (Tema 390); TJ-MT, AGR 0003590-86.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.05.2023.

Conforme relatado, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, porquanto não teria enfrentado argumentos relevantes que versam sobre: (i) inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto; (ii) ausência de impulsionamento útil da Fazenda Pública Estadual entre setembro de 2011 e junho de 2018; (iii) início automático do prazo prescricional conforme art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei n. 6.830/80 e sua interpretação no Tema 566 do STJ.

Todavia,
sem razão a embargante
.

Rememorando os fatos, o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em desfavor de
Oil Petro Brasileira De Petróleo Ltda.
, visando a cobrança de crédito tributário decorrente da ausência do recolhimento do ICMS, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 20103456, no montante de
R$ 9.748.415,75
atualizado até 30/06/2018 (ID. 34164401, pág. 52-54).

A Embargante opôs exceção de pré-executividade, argumentando a ocorrência da prescrição do crédito tributário, defendendo que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

No voto condutor do acórdão ora impugnado, as teses suscitadas foram examinadas de forma expressa e suficiente, não se verificando omissão a ser sanada. Restou devidamente consignado que não há prescrição intercorrente no caso concreto, uma vez que a paralisação da execução fiscal entre 2011 e 2019 decorreu de morosidade do Poder Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

Com efeito, consta do acórdão impugnado que a execução fiscal foi ajuizada em
26/03/2010
(ID 34164401, pág. 2). Citada, a empresa executada nomeou bens à penhora em
14/02/2011
(ID 34164401, págs. 8-33). A Fazenda Pública discordou dos bens nomeados e requereu a conscrição
on-line
, via BACENJUD, por duas vezes, em
27/09/2011
e
08/10/2012
(ID 34164401, págs. 37-72 e 44-48).

Todavia, sem que os pedidos de conscrição
on-line
fossem analisados, o Juízo determinou, em
26/04/2018
(ID 34164401, pág. 49), a intimação do exequente para impulsionar o feito. Este, por sua vez, em
30/06/2018
(ID 34164401, págs. 50-54), reiterou o pedido de conscrição
on-line
, por meio do sistema BACENJUD, e requereu também a citação dos corresponsáveis (
Roberto Pini
e
Rubens Aparecido Gimenez
), sendo providenciada apenas esta última diligência em
22/08/2019
(ID 34164401, págs. 55-56).

Após esse momento, o processo permaneceu sem movimentações relevantes até a intimação das partes acerca da digitalização dos autos, ocorrida em
15/12/2020
(ID 46023155). Posteriormente, em
24/06/2022
, a executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 88311900), a qual foi apreciada e rejeitada em
30/05/2025
(ID 194000746).

Nesse cenário, concluiu-se que o prolongamento da marcha processual não decorreu de inércia ou negligência da Fazenda Pública, mas, inequivocamente, de entraves operacionais inerentes à própria máquina judiciária. Assim sendo, aplicou-se ao caso sub examine o enunciado n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
[sem negrito no original].

Além disso, o acórdão analisou expressamente a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmada nos Temas 566 e 567 (REsp 1.340.553/RS), segundo a qual o prazo prescricional previsto no art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente após o decurso do período de suspensão de um ano, desde que caracterizada a inércia do exequente, o que não se verificou no presente caso.

Também foi referenciado o julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 390 (RE 636562), que reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da LEF e a fluência automática do prazo prescricional somente após o prazo de suspensão de um ano, também condicionado à ausência de movimentação útil por parte da Fazenda Pública, o que, repita-se, não ocorreu.

Ressalta-se, ainda, que a embargante não apresentou nenhum vício efetivo na decisão colegiada, limitando-se a reiterar fundamentos já devidamente enfrentados, sob nova roupagem, o que não configura omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ademais, ainda que a oposição dos embargos tenha por finalidade o prequestionamento da matéria federal, conforme autorizado pela Súmula 98 do STJ, não se exime a parte da demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, o que, como visto, não ocorreu.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025